Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que, em 24/09/2024, dirigia seu veículo na faixa da direita, com seta ligada para entrar na quadra, oportunidade em que o veículo dirigido pela requerida, na tentativa de adentrar na faixa onde trafegava o veículo do requerente, colidiu na lateral traseira esquerda do carro do autor. Sustentou que a requerida não guardou o tempo necessário para a conclusão da passagem do carro do autor que já seguia na faixa, causando o acidente. Informou que o valor do reparo do veículo perfaz o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71258135). Foram apresentadas contrarrazões (ID 70974734).
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da dinâmica do acidente e da responsabilidade das partes relativa a eventual dano material.
5. Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, aduziu que restou incontroverso nos autos que o automóvel da parte autora, que trafegava na faixa da direita, foi danificado na parte lateral traseira esquerda, enquanto o carro da requerida, que partiu da faixa central para a faixa da direita segundos antes da colisão, apresentou danos na parte lateral frontal direita. Argumentou que “TODO motorista deve estar preparado para reagir adequadamente a qualquer situação que possa surgir no trânsito, independentemente de eventuais ações incorretas (erradas) dos outros e/ou condições adversas (contrárias)”. Sustentou que o autor, ao constatar que a requerida iniciou a mudança de faixa, tinha o dever legal de adequar sua velocidade a fim de evitar a colisão. Relatou que quando iniciou a troca de faixa, o veículo do requerente estava posicionado em ponto da via que não podia ser visto de modo direto, ou seja, ao olhar para frente ou para trás, através de qualquer retrovisor e espelho lateral, estando no chamado “ponto-cego”. Pugnou pela reforma da sentença julgando-se improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.
6. Pela dinâmica narrada dos fatos, bem como da fotografia e dos orçamentos contidos nos autos, verifica-se que as partes colidiram lateralmente. O autor estava trafegando na faixa da direita e a recorrente trafegava da faixa central. Da análise das provas produzidas nos autos observa-se que a requerida, ao tentar ingressar na faixa da direita, onde trafegava o veículo do autor, não observou devidamente as condições de trafegabilidade, violando, portanto, o dever de cautela exigido para a realização de tal manobra, vindo a colidir com a lateral traseira esquerda do veículo do autor.
7. Nos termos da legislação em vigor, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). É de responsabilidade da ré, portanto, certificar-se de que a sua conversão a fim de ingressar na via da direita, onde trafegava o veículo do autor, ocorreria sem perigo a terceiros. Ressalte-se que a própria recorrente afirmou que não podia ver o veículo do autor, estando em um ponto cego de seu veículo. Considerando a posição da colisão, é evidente que o autor trafegava com velocidade superior à da ré, de modo que o tempo em que o veículo do autor estava alegadamente no ponto cego da ré seria breve, não isentando-a da responsabilidade pela colisão.
8. O motorista que adentra em uma faixa de rolamento deve fazê-lo com atenção redobrada, garantindo que a manobra possa ser executada sem risco de colisão com veículos que já trafegam na faixa onde pretende entrar. Conclui-se que não havia condições de realização da conversão promovida pela ré, sendo dela a responsabilidade pelo evento danoso. O valor do dano material restou devidamente comprovado pelos orçamentos de ID 70974583.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.